Tribunal: TJDFT
Processo: 0728282-60.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DINÂMICA DO SINISTRO – DIVERGÊNCIA DE VERSÕES – INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PROVA ORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. O dever do juiz, de zelar pela igualdade das partes na condução da instrução, ganha especial relevância no rito sumariíssimo dos Juizados Especiais, presidido pelos critérios da oralidade, simplicidade e informalidade, que o orientam, mormente em se tratando de processo cuja natureza do objeto (indenização por danos decorrentes de acidente de trânsito) recomenda a busca da melhor elucidação dos fatos, em especial, da dinâmica e local do acidente.
2. No caso em exame, as partes reconhecem que os veículos estiveram envolvidos em acidente de trânsito. No entanto, divergem quanto à dinâmica do acidente e movimento dos veículos. Os autores afirmam que transitavam na faixa da direita da via e o da requerida, na da esquerda. Todavia, o veículo da parte requerida teria feito a curva fechada, e colidido na lateral esquerda do veículo da parte requerente. Já a requerida afirma que ambos os veículos trafegavam no mesmo sentido de trafego, sendo que o ônibus seguia na faixa esquerda e à frente do veículo dos autores que era conduzido pela faixa de trânsito da direita. Que sendo o ônibus um veículo maior, pôs-se na faixa da direita e passou a realizar a manobra de entrada na via principal pois realizaria embarque e desembarque logo na primeira parada que dista a uns 50 metros da colisão. Ato continuo os autores tentando realizar a mesma manobra, e aproveitando o pouco espaço existente, colidiram a lateral esquerda de seu veículo com a lateral mediana direita do ônibus que regularmente realizava a manobra.
3. Com a respeitosa venia ao entendimento adotada pela MM Juíza sentenciante, tenho como insuficiente os elementos de prova a partir das fotos dos veículos e de suas avarias, para apontar veículo causador da colisão. Faz-se necessária, pois, a produção da prova oral, destinada a afastar a divergência de versões sobre se o veículo do autor interceptou a trajetória do veículo da requerida ou se este último ingressou na via de rolamento e interceptou a trajetória do veículo dos autores, como por ele afirmado. É que a divergência de versões aqui apontada é o ponto fundamental para o esclarecimento da responsabilidade das avarias e sua indenização.
4. De se considerar que essa prova foi requerida pelas partes, inclusive com indicação de testemunhas, (ID Num. 47384796 - Pág. 1 e ID Num. 47385612 - Pág. 1), prova essa que foi indeferida.
5. Dessa forma, acolho a preliminar de cerceamento de defesa apresentada nas razões recursais pela requerida, para anular a sentença que julgou procedente o pedido dos autores, sem que antes tenha se esgotado todos os meios de instrução processual.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para anular a sentença e reabrir a instrução processual nos termos acima.
7. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.